Tribunal: TJBA
Processo: 8066222-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8066222-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADMISSÃO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. SÚMULA 630 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Réu ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação defensivo e manteve a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no Acórdão embargado ao reconhecer que o Réu admitiu ser usuário da droga apreendida sem aplicar a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, "d", do CP. III. Razões de decidir 3. Há contradição no Acórdão embargado. O Apelante, em interrogatório judicial, afirmou que portava apenas um cigarro de maconha e estava se dirigindo para comprar a substância. A possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea não foi apreciada, embora pudesse ser observada de ofício no exercício do controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados na dosimetria. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado no dia 10.09.2025, modificou o enunciado da Súmula n.º 630, no sentido de acolher a inteligência da atenuante da confissão espontânea mesmo à luz da admissão do mero porte de droga para uso pessoal. A nova redação determina que a incidência da atenuante deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena. 5. Aplica-se a atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria, à ordem de 1/12 (um doze avos), para conduzir a reprimenda intermediária ao patamar de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que se torna definitiva à míngua de outras atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena. Diante da sanção privativa de liberdade estabelecida, restam mantidas as demais disposições da condenação. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Pena definitiva redimensionada para 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Tese de julgamento: 1. A admissão de posse de droga para uso próprio, negada a prática de tráfico, autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea em proporção inferior à confissão plena, conforme Súmula 630 do STJ. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, inc. III, "d"; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 630 (nova redação, j. 10.09.2025). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 8066222-87.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER os Embargos Declaratórios, com efeitos modificativos, para RECONHECER a atenuante da confissão prevista art. 65, inciso III, “d”, do CP, e, via de consequência, REDIMENSIONAR a pena definitiva do Réu para 06 (seis) anos, 10 (dez) dias e 15 (quinze) dias de reclusão, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora